Tribunal: TJBA
Processo: 8009783-90.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009783-90.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADA: ROSILANDIA MIRANDA DA SILVA JACOBINA

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO VINCULADO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra a sentença que reconheceu o direito de Servidora Municipal à progressão funcional vertical para a Classe III, com pagamento de diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, com fundamento no preenchimento dos requisitos previstos no art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Demandante preencheu os requisitos legais objetivos para a progressão vertical por merecimento, nos termos da Lei Municipal nº 762/2007; e estabelecer se a ausência de avaliações internas, atribuível à Administração Pública, pode impedir a progressão funcional vindicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 762/2007 disciplina a progressão vertical mediante critérios objetivos de merecimento ou titulação, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos em seu art. 23.

4. A Acionante comprovou o atendimento aos critérios legais, incluindo nota final de 8,5 na avaliação periódica de desempenho, tempo mínimo de exercício e ausência de faltas ou punições, não havendo registro de causa impeditiva.

5. A omissão da Administração, quanto à realização da avaliação interna de conhecimentos, não pode ser oposta ao servidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, proteção da confiança e vedação ao
venire contra factum proprium
.

6. O art. 26 da Lei nº 762/2007 determina que a ausência de avaliação não pode impedir a progressão funcional de servidor que preencha os demais requisitos legais.

7. A progressão funcional, quando condicionada a critérios legais objetivos, configura ato administrativo vinculado, de modo que o direito se aperfeiçoa com o cumprimento das exigências legais.

8. O Município, revel, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da Suplicante, não se desincumbindo do ônus probatório.

9. A prescrição atinge, apenas, as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (Decreto nº 20.910/32), mantendo-se hígida a sentença nesse ponto.

10. O critério de atualização monetária e juros de mora (IPCA-E; juros da poupança; SELIC após EC nº 113/2021) segue a legislação vigente e orientação dos Tribunais Superiores.

11. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23 e 26; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8009086-69.2023.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8008739-36.2023.8.05.0022, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 09.09.2025; TJ-BA, ED na Apelação nº 8006263-93.2021.8.05.0022, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 27.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8009783-90.2023.8.05.0022
, em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
, figurando como Recorrida

ROSILÂNDIA MIRANDA DA SILVA JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.